Tribunal: TJDFT
Processo: 0007883-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007883-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 72129339, o SINDIRETA requereu que os autos sejam arquivados provisoriamente até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de IVANA CLAUDIA WANDERLEY, IVANETE DOS SANTOS ALVES e IVANI MARIA DE OLIVEIRA POMBO. Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi extinta em relação aos substituídos ISELDA MARIA FERREIRA DE CARVALHO, ISABEL CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA (ID: 56023174), IVAN TAVARES CAMPOS (ID: 52637429), ISTAEL TERESINHA DOS SANTOS (ID: 45705515), ISRAEL MURICI VALADARES, IVALDINA MORAES TORRES e IVANDENY DE SOUSA LIMA (ID: 70797935). OS honorários foram adimplidos (ID: 70797935). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Preclusa esta decisão, arquivem-se provisoriamente. Brasília, 16 de julho de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR